Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BAIXA A PEDIDO DE TERCEIRO. DESINTERESSE DO EXEQUENTE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 76, LEI N.o 11.101/05. NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA SEM CUNHO CONSTRITIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão e ao suposto descompasso destes frente à doutrina e a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais – ou precedentes jurisprudenciais – apontados pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.